Tribunal: TJDFT
Processo: 0706704-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. NÃO COMPROVADA INSERÇÃO DO PACIENTE NO MAPA DE ESPERA DE UTI. OMISSÃO DO ESTADO. DEVER DE PAGAR AS DESPESAS LIMITADA À TABELA SUS. TEMA 1033 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inaugural, para determinar que o réu proceda à internação do autor em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades de hospital público, de acordo com os critérios de prioridade clínica definidos pelo CRIH. Em seu recurso, alega que o Distrito Federal deve ser obrigado a arcar com os custos do seu tratamento médico, uma vez que a realização da transferência para leito não regulado de UTI, no Hospital Santa Helena, se deu apenas em 11/02/2022, apesar de estar internado desde o dia 05/02/2022 no mesmo Hospital aguardando a liberação do leito de UTI.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 36256730). Dispensado o preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 36256737). Manifestação do MP pelo não provimento do recurso (ID 36553476).
3. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).
4. Conforme se verifica na inicial, o autor deu entrada na emergência do hospital da rede privada com possível quadro de pneumonia. Em virtude do seu estado clínico necessitou de cuidados de leito de UTI (ID 36256399 - Pág. 12), momento em que solicitou o atendimento público. Ressalto que apesar de narrar em sua inicial que foi levado ao hospital particular pelo corpo de bombeiros, não restou esclarecido se foi por opção. Os documentos juntados aos autos não permitem verificar se o recorrente possui plano de saúde, além de estar descrito na ficha de internação que se tratava de atendimento particular (ID 36256399 - Pág. 11).
5. O pedido de tutela antecipada foi deferido em 05/02/2022, às 03h26m (ID 36256400 - Pág. 2), sendo a Central de Regulação da Internação Hospitalar intimada às 04h36 do dia 05/02/2022. Em 09/02/2022 o recorrente peticionou nos autos (ID 36256709) informando acerca da ausência de atendimento da ordem judicial. Em 10/02/2022 o Secretário de Saúde do DF foi intimado a prestar esclarecimentos acerca do descumprimento da ordem judicial (ID 36256713). Em resposta à intimação, a Central de Regulação informou que o cumprimento da ordem judicial ocorreu em 11/02/2022 às 09h00 em leito não regulado no próprio hospital Santa Helena (ID 36256718 - Pág. 1).
6. Da análise detida dos autos, verifica-se que, no caso em análise, houve omissão do ente público. Em resposta à intimação do Secretário de Saúde do DF pelo juízo de origem, a Central de Regulação esclareceu que recebeu a ordem de inserção do recorrente no mapa de espera de UTI em 05/02/2022 às 04h37 e a cumpriu às 05h04. Todavia, não juntou cópia do sistema Trakcare a fim de demonstrar que as buscas por leitos estavam sendo realizadas, ocorrendo a liberação do leito não regulado somente em 11/02/2022 às 09h00, prazo bem superior ao que comumente ocorre em casos como o dos autos.
7. Dessa forma, cabe ao Distrito Federal arcar com os custos do hospital privado a partir da data da intimação da decisão que deferiu a tutela antecipada, em 05/02/2022 às 04h37. Precedentes: (Acórdão 1421404, 07000465920228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1427780, 07047285720228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Com relação ao valor do ressarcimento ao hospital privado, o critério utilizado deve ser o mesmo adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, conforme tese firmada pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 666.094 (Tema 1033): “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. Ressalto que não há como realizar o cálculo nestes autos, até porque o hospital sequer é parte, devendo ser requerido administrativamente ou, se for caso, judicialmente. Precedente desta Turma: (Acórdão 1396221, 07177900420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal na obrigação de arcar com as despesas da internação do requerente a partir da intimação do deferimento da tutela antecipada que determinou a inserção do recorrente no mapa de espera de UTI, em 05/02/2022 às 04h37, devendo o ressarcimento ser limitado à Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras próprias de valoração do SUS e multiplicada pelo IVR.
10. Sem custas e sem honorários ante à ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.